Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e de Recurso Adesivo interposto por H. S. L. em face da r. sentença de ID 17594069, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida, condenar a ré a autorizar e custear o tratamento de órtese Braquicefália e Plagiocefália Posicionais mediante órtese confeccionada sob medida, bem como o devido acompanhamento e tratamento médicos e fisioterápicos indicados pelo médico responsável. Compulsando os autos, verifico que, após a interposição do recurso adesivo pelo autor (ID 17594093), o processo foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, sem que fosse promovida a intimação da parte ré, para fins de apresentação de contrarrazões. Assim, determino a intimação da UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelo autor, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora